Tribunal: TJMT
Processo: 1005953-76.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005953-76.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: JOSENIL ARAÚJO DOS SANTOS;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Josenil Araújo dos Santos contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em ação de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que “pelos dados da CDA (certidão de dívida ativa) [...] o último dia do prazo para que o Agravado efetuasse a cobrança de algum crédito objeto desta ação foi o dia 21/05/2014, sendo que a ação de execução foi ajuizada somente em 11/11/2016, fato esse que comprova a consumação da prescrição da pretensão de ação”.
Assevera que “importante ainda mencionar que os parcelamentos do crédito realizados no curso desta demanda, especificamente nos dias 19/12/2019 [...] e 20/08/2020 [...], não possuem o condão de restaurar a exigibilidade dos mesmos, uma vez que, nos termos do art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional a prescrição extingue o crédito tributário, sendo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no qual ressalta que prescrição tributária extingue o próprio crédito tributário, e não apenas a pretensão do exercício do direito de ação, como na área cível”.
Afiança que “a mera habilitação de advogada sem poderes para receber citação não configura comparecimento espontâneo do executado. Dessa forma, considerando que nem o Agravante nem a pessoa jurídica executada foram validamente citados na presente ação, evidente a afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, o que culmina na nulidade dos atos processuais praticados, inclusive da penhora de ativos realizada nas contas do Excipiente mediante BACENJUD e a restrição imposta sobre os veículos de sua propriedade via RENAJUD”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Da análise do conjunto probatório acostado aos autos, notadamente a Certidão de Dívida Ativa n. 201512072, com fato gerador 2009 e crédito constituído em 17/09/2013, observo que este fora apurado por meio de processo administrativo, em decorrência de recolhimento à menor do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços – ICMS, não sendo alcançado pelo instituto da prescrição.
Isso porque a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu na data de 17/09/2013, tendo sido ajuizada a ação de execução fiscal na data de 11/11/2016. Portando, o seu ajuizamento ocorreu dentro do prazo quinquenal, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.
[...]
Oportuno registrar que o despacho que ordenou a citação da parte executada (marco interruptivo do prazo prescricional) – foi proferido em 01/08/2013 -, em obediência ao que determina o art. 174, inciso I, do CTN, e a ação executiva proposta na vigência da Lei Complementar n. 118/2005, verificando-se, assim, que fora proferido dentro do prazo quinquenal, já que, conforme mencionado alhures, a constituição definitiva do crédito se deu em 17/09/2013.
[...]
Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, devendo a presente execução fiscal prosseguir regularmente.
Sem custas e sem honorários.
Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do débito (CPC, artigo 534), requerendo o que entender de direito.
Decorrido o prazo sem pronunciamento, intime-se a exequente pessoalmente para manifestar, sob pena de extinção (CPC, artigo 485, inciso III, § 1o).
Por fim, façam-me os autos conclusos.
Cumpra-se. [...]. (Id. 123158465 – fls. 149/151).
No essencial, dos embargos de declaração:
[...] Em que pesem os argumentos lançados na petição recursal, tenho que a referida insurgência não merece acolhimento, isto porque, após a detida análise dos argumentos da parte embargante, infere-se que o seu intuito é modificar a decisão guerreada.
Com efeito, em análise à decisão objeto dos embargos, observa-se que se encontra suficientemente fundamentada, notadamente quanto à constituição definitiva do crédito tributário e ajuizamento da ação dentro do prazo quinquenal, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.
Nesta toada, convém frisar que os embargos de declaração têm a finalidade de integração e não substituição ou rediscussão da decisão.
[...]
Diante do exposto, não vislumbrando defeito algum a ser depurado, rejeito os embargos declaratórios opostos. [...]. (Id. 123158465 – fls. 167).
Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 23.547,11: vinte e três mil quinhentos e quarenta e sete reais e onze centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 201512072, Id. 123158465 – fls. 8), em que a inicial foi protocolada no dia 11 de novembro de 2016 (Id. 123158465 – fls. 6) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 17 de novembro do mesmo ano (Id. 123158465 – fls. 10).
A prescrição da pretensão executiva se encontra disciplinada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I - pela citação pessoal feita ao devedor;
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
O despacho de citação foi proferido em 17 de novembro de 2016 (Id. 123158465 – fls. 10), após a vigência da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, portanto, é causa interruptiva do prazo prescricional.
É certo que, com a entrada em vigor da Lei do Estado de Mato Grosso no 8.715, de 26 de setembro de 2007, a qual acrescentou à Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que consolida normas referentes ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, o artigo 39-B, foram admitidas novas formas de constituição: aviso de cobrança fazendária, notificação de lançamento, aviso de cobrança da conta corrente fiscal, documento de arrecadação, termo de intimação ou termo de apreensão e depósito.
No caso, na certidão de dívida ativa no 201512072, consta que, o crédito tributário foi constituído por aviso de cobrança no 565258, datado de 17 de setembro de 2013:
[...] Tipo de Processo: Aviso de Cobrança II.
N° Aviso de Cobrança II: 565258.
Data: 17/09/2013.
Número da CDA: 201512072.
[...]
Infração: Falta de recolhimento ICMS Garantido Integral.
Descrição Infração: Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS Garantido Integral no(s) prazo(s)
regulamentar(es), devido por ocasião da entrada no Estado de Mato Grosso das operações com mercadorias ou prestações, provenientes de outras unidades da Federação ou do exterior.
Enquadramento: Art. 17, XI, da lei 7.098 de 30/12/1998.
Penalidade: Art. 45, I, d da Lei 7.098/98, redação da Lei 7.867/2002.
[...]
Data de Constituição Definitiva do Crédito conforme Demonstrativo de Crédito. [...]. (Id. 123158465 – fls. 8). [sem negrito no original]
Na ausência de notícia acerca da interposição de recurso administrativo, vê-se que os créditos tributários foram constituídos definitivamente por meio de aviso de cobrança II no 565258, na data de 17 de setembro de 2013 (Id. 123158465 – fls. 34).
[...] 4. Notificado o contribuinte para pagar os valores faltantes ou se defender, dá-se a constituição definitiva do crédito tributário, o que inaugura o prazo prescricional para a sua cobrança (art. 174, do CTN), salvo em ocorrendo quaisquer das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, do CTN) ou interrupção do lustro prescricional (art. 174, parágrafo único, do CTN).
5. No caso concreto, o débito de TFF mais antigo teve vencimento em 22.8.1998 e não foi pago em absoluto, foi notificado o lançamento ao sujeito passivo em 21.07.2003, sendo que o prazo decadencial se findaria, na pior das hipóteses, em 01.01.2004 (cinco anos após o primeiro dia do exercício seguinte ao exercício de 1998 - art. 173, I, do CTN), não tendo, pois, ocorrido a decadência.
6. Constituído o crédito tributário em 21.07.2003, na pior das hipóteses, a Administração Fazendária tinha até o dia 21.07.2008 para ajuizar a execução (cinco anos a contar da constituição definitiva). Sem deixar de observar que o despacho (em 24.8.2005) que ordena a citação interrompe a prescrição de forma retroativa à data da propositura da ação (itens ‘14’ e ‘15’ do suso citado recurso representativo da controvérsia REsp. No 1.120.295 - SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12.5.2010). Portanto, não ocorreu também a prescrição.
7. Recurso especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1202230/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2011).
Além disso:
A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. (Verbete no 622 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça). [sem negrito no original]
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO-CONFIGURAÇÃO. ARTS. 151, III E 174 DO CTN.
O período decadencial se estende até o instante da notificação do auto de infração ou do lançamento do débito; momento a partir do qual a exigibilidade do crédito fica suspensa até decisão final no processo administrativo. Após, inicia-se o prazo prescricional. Precedentes desta Corte.
Recurso conhecido e provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 533486/RS, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de março de 2006). [sem negrito no original]
Daí decorrente, não se vislumbra, a princípio, a ocorrência da prescrição da pretensão executiva da certidão de dívida ativa no 201512072, porquanto, da data de constituição do crédito tributário, que ocorreu em 17 de setembro de 2013 por aviso de cobrança II no 565258 (Id. 123158465 – fls. 34), até a data do despacho ordenatório de citação proferido na data de 17 de novembro de 2016 (Id. 123158465 – fls. 10), não transcorreu o prazo prescricional disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.
Por outro lado, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade serão mais bem analisadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Dessa forma, não vislumbro, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, motivo para suspender a execução fiscal, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 4 de abril de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator